Tribunal: TJPA
Processo: 0805837-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805837-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAYKON MIRANDA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ MIRI

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0805837-41.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

PACIENTE: MAYCON MIRANDA DIAS

IMPETRANTE: ADVOGADO MÁRIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO (OAB/PA Nº 17.153)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PACIENTE JÁ CONDENADO EM SEDE DE 1º GRAU. EXCESSO DE PRAZO NA PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Afigura-se incabível o acolhimento da tese defensiva quanto ao suposto excesso de prazo na manutenção da segregação preventiva do paciente,
quando não constatada demora
desproporcional no andamento processual, que justifique a mudança do entendimento desta e. Corte proferido há pouco mais de 01 mês (
habeas corpus
nº
0803060-83.2020.8.14.0000), especialmente por não constatar nenhuma desídia ou serôdia injustificada por parte do Juízo
a quo
no envio dos autos a este e. Tribunal para processamento do recurso de apelação, o qual, apesar de recebido no setor de correspondência desta Corte no dia 20/03/2020, só foi distribuído à minha relatoria na data de 09/07/2020, em face da suspensão parcial do expediente forense, motivada pela situação pandêmica atual.

2.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Mário William Bruno do Nascimento Couto, em benefício de
Maykon Miranda Dias
, que responde à ação penal (nº 0001093-04.2019.8.14.0022) pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

O impetrante esclarece, inicialmente, que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/02/2019, com posterior conversão em preventiva na data de 25/02/2019, exordial acusatória ofertada em 10/04/2019, defesa prévia apresentada no dia 04/06/2019, denúncia recebida em 25/06/2019, 03 audiências de instrução e julgamento realizadas, com sentença condenatória proferida no dia 12/11/2019 e recurso de apelação interposto em 03/12/2019.

Prossegue, aduzindo que:

“
até a presente data, ou seja, mais de 06 (seis) meses após a interposição do recurso de Apelação, o mesmo ainda não foi remetido pelo Juiz titular da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação.

Neste diapasão em razão da tese de constrangimento ilegal de forma global, salientando não só a demora da tramitação do feito em sede de 1º grau e o envio deste ao 2º grau, este Procurador, ora
IMPETRANTE interpôs na data de 04 de abril de 2020, Habeas Corpus nº 0803060-83.2020.8.14.0000 no qual o Conspícuo Desembargador Dr. Milton Nobre foi o relator.

Destarte,
após não concessão de medida liminar do citado writ a Autoridade Coatora prestou informações (Doc. 05) alegando que na data 12 de março de 2020, por intermédio de ofício os autos nº 0001093-04.2019.814.0022 foram remetidos a este Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação do Recurso de Apelação interposto pelo Réu, ora Paciente
.
Por fim, na data de 02 de Junho de 2020 o citado Habeas Corpus nº 0803060-83.2020.8.14.0000

foi incluído na pauta de julgamentos da 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal no qual houve denegação a ordem impetrada.

(...)

Todavia Conspícuo Desembargador (a) Relator (a), naquele momento nem esta Defesa, ora Impetrante e nem o Desembargador Dr. Milton Nobre tinham acesso à verdadeira situação processual, a saber, os autos físicos nº 0001093-04.2019.814.0022 e consequentemente o Recurso de Apelação não foram enviados a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos.

Conforme Certidão fornecida pela Central de Distribuição do 2º grau – TJ/PA (Doc.07), datada de 12 de junho de 2020, malgrado a afirmação da Autoridade Coatora (Juízo da Vara de Igarapé Miri) que por intermédio do ofício 244/2020 asseverou que os autos foram encaminhados para a Central de Distribuição, estes autos físicos ou digitalizados até a presente data, ou seja, mais de 06 (seis) meses após a interposição do Recurso de Apelação, não foram enviados a este Tribunal de Justiça.

(...)

Insta destacar que esta informação só foi fornecida em data posterior ao julgamento do Habeas Corpus nº 0803060-83.2020.8.14.0000
e que a certidão fornecida pela Central de Distribuição do 2º Grau – TJ/PA (Doc. 07), subscrita pela Assessora Jurídica Anne Patrícia de Souza Santos, matrícula 99864, possui presunção de veracidade.

Destarte, Nobre Desembargador Cristalino a ilegalidade da prisão do Paciente, o mesmo já se encontra há 16 (dezesseis) meses preso e sequer existe qualquer previsão para o julgamento de Apelação do paciente, pois desde a data de 03 de dezembro de 2019 até a data atual, ou seja, mais de 06 (seis) meses após a interposição do Recurso de Apelação os autos não foram enviados a este Tribunal de Justiça para distribuição e apreciação do recurso.” (destaquei).

Desse modo, sustenta haver excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, especialmente considerando a demora no envio do recurso de apelação a este e. Tribunal, postulando, em sede liminar e de mérito, a concessão da ordem, com o fito de substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

Acosta documentos.

Os autos foram distribuídos, originalmente, ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, o qual indicou a minha prevenção, determinando sua redistribuição ao meu gabinete, oportunidade em que, diante das novas alegações apresentadas, no sentido de que o Juízo
a quo
ainda não teria enviado os autos do recurso de apelação, reservei-me,
ad cautelam
,
p
ara apreciar a medida liminar após os esclarecimentos da autoridade inquinada coatora.

Na data de 23/06/2020, retornaram os autos conclusos com as explicações do Juízo tido coator (PJe ID nº
3.232.271), o qual esclarece que “
[n]o dia 12.03.2020 foram encaminhados os autos da ação penal de nº 0001093- 04.2019.814.0022 ao E. TJPA, para fins de apreciação do recurso de apelação, interposto pelo réu”,
juntando, para comprovar suas informações, além do ofício nº 244/2020-SV-Crime enviado ao Setor de Distribuição Criminal do 2º Grau (PJe ID nº 3.232.272), o
comprovante do envio dos autos originários por meio de malote
(PJe ID nº 3.232.272).

Diante das informações prestadas, indeferi a tutela de urgência reclamada e determinei
a minha assessoria que efetivasse busca ativa dos autos nos setores de correspondência, protocolo e distribuição deste e. Tribunal.

Com o envio do
writ
ao Ministério Público de 2º Grau, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo não conhecimento e, caso conhecida, pela denegação da ordem.

Por último, fui comunicado pela minha assessoria que o mencionado recurso de apelação foi recebido no setor de correspondência deste Tribunal em 20/03/2020 e distribuído, na data de 09/07/2020, à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A ordem não comporta concessão.

Justifico.

Inicialmente, volto a rememorar – assim como fiz quando do despacho e decisão anteriores (PJe ID nº
3.215.772 e nº 3.235.272)
– que, há pouco mais de 01 mês, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, finalizada às 14h do dia 04/06/2020, esta e. Corte denegou, à unanimidade de votos, o
habeas corpus
nº 0803060-83.2020.8.14.0000, de minha relatoria, impetrado pelo mesmo advogado e em favor de idêntico paciente, ocasião em que se questionou, dentre outros pontos, o suposto excesso de prazo na manutenção da segregação preventiva.

Quando do meu voto, tratando especificamente acerca do mencionado pleito, anotei:

“Na hipótese sob exame, n
ão há lentidão da marcha processual atribuível à inercia de órgãos jurisdicionais
,
desenvolvendo-se o feito

de maneira condizente com as peculiaridades do caso,
mormente considerando
que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/02/2019, convertido em custódia preventiva na data de 25/02/2019, denúncia ofertada em 10/04/2019 e recebida em 25/06/2019, audiências de instrução e julgamento ocorridas nos dias 23/07/2019 e 17/09/2029, sentença condenatória proferida na data de 12/11/2019 e autos encaminhados a esta e. Corte no dia 12/03/2020,
para fins de apreciação do recurso de apelação interposto pelo réu.

Destarte, como se vê, os argumentos defensivos relativos especificamente ao suposto atraso injustificado na tramitação do feito na instância inferior, bem como de envio dos autos para este 2º grau, encontram-se superados, uma vez que, repiso, a sentença condenatória já foi proferida e o feito enviado a este e. Tribunal.

Por outro lado, a suspensão parcial de atos e prazos processuais neste 2º grau
é perfeitamente justificada e não gera qualquer constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a crise gerada no cenário nacional pela pandemia da COVID-19 reclama a participação ativa do Poder Judiciário na implementação de medidas que diminuam o risco de propagação do vírus SARS-CoV-2 (“novo coronavirus”).”

Portanto, tendo decorrido pouquíssimo tempo entre o julgamento e denegação do
habeas corpus
nº 0803060-83.2020.8.14.0000 e a impetração do
writ
que ora se examina, mantenho meu entendimento acima reproduzido,
especialmente por não constatar, mais uma vez, nenhuma desídia ou demora injustificada por parte do Juízo
a quo
no envio dos autos

com o recurso de apelação a este e. Tribunal
, uma vez que, segundo informado e
comprovado
pelos documentos juntados,
já os encaminhou,
desincumbindo-se do que lhe competia.

Soma-se a isso, conforme reportado, que o mencionado recurso, r
ecebido no setor de correspondência desta Corte no dia 20/03/2020,
já foi, inclusive, distribuído,
na data de 09/07/2020
, à minha relatoria, competindo a este relator, a partir deste momento, imprimir a celeridade necessária ao regular andamento do feito, em respeito ao postulado
da duração razoável do processo (art. 5º,
LXXVIII, CR/88).

Em arremate, impende salientar, ainda, que, o lapso temporal decorrido para a distribuição do apelo, embora não seja o ideal,
é justificável diante da excepcionalidade do momento atual, com a paralisação de diversos procedimentos neste Tribunal de Justiça, em decorrência da pandemia que assola o País.

Por todo o exposto, na esteira do parecer do Ministério Público,
conheço

do
writ
, todavia denego.

É o voto.

Belém, 14 de julho de 2020.

Des.
MILTON

AUGUSTO
DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 17/07/2020